Tribunal: TJBA
Processo: 8071709-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071709-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ERENALDO GOMES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAFLE MUNIZ SALUME registrado(a) civilmente como RAFLE MUNIZ SALUME, GUILHERME SCOFIELD SOUZA MUNIZ, FABRICIO ZANOTELLI

AGRAVADO: RAYMUNDO SANTANA & CIA LTDA

Advogado(s)
:
ORLANDO ISAAC KALIL FILHO, VALTERNAN PINHEIRO PRATES, MARCUS BOREL SILVA MOREIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO FALIMENTAR. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INÉRCIA DO CREDOR. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Erenaldo Gomes dos Santos contra decisão que indeferiu pedido de nulidade processual, reconheceu a quitação do crédito habilitado e determinou o arquivamento dos autos do incidente de habilitação de crédito nº 0033488-26.2003.8.05.0001.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a exclusão do Agravante do incidente de habilitação de crédito, sem intimação, configura nulidade processual e cerceamento de defesa, permitindo sua inclusão tardia como credor habilitado.

III. Razões de decidir

O incidente de habilitação foi instaurado exclusivamente em nome de Marcos José Borges Barreto, sem menção ao Agravante, que não integrou a relação processual.

A habilitação de crédito é ato voluntário e individual, não cabendo inclusão automática por litisconsórcio em processo trabalhista originário. O Agravante manteve-se inerte por quase vinte anos, só se manifestando após quitação integral do crédito e arquivamento do feito. Não há violação processual quando a parte não figurava nos autos e não cumpriu seu dever de diligência para habilitar-se.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Manutenção da decisão agravada.

Tese de julgamento:

“1. A habilitação de crédito falimentar é ato individual e voluntário, não se estendendo automaticamente a litisconsortes de ação trabalhista originária.

2. A inércia do credor por décadas, aliada à quitação integral do crédito do único habilitante, afasta a nulidade processual e obsta a inclusão tardia no feito.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8071709-70.2025.8.05.0000, tendo, como Agravante,
ERENALDO GOMES DOS SANTOS
, como Agravada,
MASSA FALIDA DE RAIMUNDO SANTANA S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO AGRAVO
DE INSTRUMENTO
E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO,
nos termos d
o voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA